Tribunal: TJES
Processo: 5018576-70.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018576-70.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREWS UDISSON COSTA FRACALOSSI
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. GOLPE DO PIX. CANCELAMENTO SOLICITADO PELO ESTELIONATÁRIO E ATENDIDO PELO PICPAY SEM OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DEVIDOS. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DA TRANSAÇÃO IMPUGNADA (R$ 1.000,00).

DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 1.000,00). RESPONSABILIDADE DO MERCADOPAGO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO REQUERIDO MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO REQUERIDO PICPAY SERVIÇOS S/A
CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5018576-70.2024.8.08.0048

Recorrentes: PICPAY SERVIÇOS S
/A
e MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido: ANDREWS UDISSON COSTA FRACALOSSI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 10132505).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva;
b)
ausência de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro;
c)
impossibilidade de devolução do dano material;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PICPAY SERVIÇOS S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
inexistência de ato ilícito praticado e regularidade das transações questionadas;
b)
que não pode ser responsabilizado nessa situação, uma vez que a ação foi de estrita responsabilidade da parte autora/recorrida e partiu de sua conta em outra instituição bancária;
c)
que não pode se responsabilizado por erros dos pagadores de outras instituições, que devem ficar atentos ao realizar suas transações;
d)
que atua apenas e tão somente como plataforma de pagamento, intermediando as transações;
e)
que seguiu todas as orientações do Banco Central, quando o recorrido solicitou a contestação da transação, sendo aberta a solicitação de devolução do valor, mas não foi possível a devolução do valor devido à falta de saldo na conta recebedora;
f)

inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, em relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente
MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, é sabido que as condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial.

Contudo, a análise sobre a inexistência de responsabilidade da sobredita parte recorrente sobre a fraude suportada pelo recorrido confunde-se com o mérito da ação, e será analisado em conjunto com o mesmo.

Em relação ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte dos recorrentes

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor do recorrido, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Ora, é sabido que os recorrentes respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Na situação em apreço, verifica-se que restou incontroversa a fraude suportada pelo recorrido, consistente no chamado “golpe do PIX”, no qual um terceiro entrou em contato, via
whatsapp,
com o recorrido, alegando ter efetuado uma transferência no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), via PIX, para a sua conta do MERCADOPAGO, solicitando a devolução, sendo que aquele (recorrido), ao certificar que de fato ocorreu a transferência questionada, devolveu a quantia para o terceiro para a sua conta do PICPAY, quando, minutos depois, foi surpreendido com o cancelamento daquela transferência efetuada pelo terceiro.

Em análise detida dos autos, verifico que o recorrido, após a fraude suportada, entrou em contato com os requeridos para devolução da quantia, quando então foi orientado pelo recorrente PICAPAY a realizar o Mecanismo de Especial de Devolução (MED)

junto ao recorrente MECADOPAGO, mas não logrou êxito na restituição do valor, pois recebeu a informação de que não existia mais qualquer valor em conta, e que esta também fora cancelada (ID 10132359).

Contudo, em sua contestação e nas suas razões recursais, o próprio recorrente
PICPAY SERVIÇOS S/A

esclarece que, além do MED (Mecanismo de Especial de Devolução) solicitado pelo recorrido após a fraude perpetrada, o próprio terceiro estelionatário também solicitou o mecanismo MED minutos depois da transferência efetuada de sua conta PICPAY para a conta do recorrido do MERCADOPAGO. Vejamos:

No presente caso, verifica-se que após o recebedor efetuar a transação ao Autor, ele solicitou o MED, motivo pelo qual houve a captura do valor. Ato contínuo, o Autor efetuou a transferência do valor, proativamente, após o contato do recebedor
(fl. 10 da contestação de ID 10132380)

E mais: considerando que o terceiro efetivamente transferiu a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) de sua conta junto ao PICPAY para a conta do recorrido junto ao MERCADOPAGO (não se trata de agendamento de PIX, mas sim de efetiva transferência), não houve a adoção do procedimento correto pelo recorrente
PICPAY SERVIÇOS S/A

após a solicitação do Mecanismo de Especial de Devolução (MED) pelo terceiro fraudador, já que o PIX efetuado por este foi cancelado minutos depois pelo recorrente
PICPAY SERVIÇOS S/A.

Com efeito, na própria contestação e razões recursais o recorrente
PICPAY SERVIÇOS S/A

esclarece como é o procedimento adotado quando há solicitação de Mecanismo de Especial de Devolução (MED) pelo usuário, asseverando a Resolução Normativa do Banco Central do Brasil nº 103, de 8 de junho de 2021, que estabelece, em seu art. 41-C, § 1º, que
“as devoluções realizadas no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução
dependem de prévia e expressa autorização do usuário recebedor

que contemple, inclusive, a possibilidade de bloqueio dos recursos mantidos na conta transacional
, em uma ou mais parcelas, até o atingimento do valor total da transação”
(
sic).

Assim, considerando que não houve qualquer solicitação de autorização do usuário recebedor (recorrido), tampouco bloqueio do valor transferido via PIX, mas sim o seu imediato cancelamento, minutos após o PIX efetuado pelo terceiro, evidente a falha na prestação de serviços por parte do recorrente
PICPAY SERVIÇOS S/A
,
em razão da não adoção do procedimento correto na fraude suportada pelo recorrido.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente
PICPAY SERVIÇOS S/A
,
uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau em relação à condenação do
PICPAY SERVIÇOS S/A
em restituir ao recorrido a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos materiais
.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 1.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Finalizando, em relação ao recorrente
MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
entendo que não restou demonstrada/comprovada qualquer participação na fraude suportada pelo recorrido, já que a falha na prestação de serviços foi decorrente exclusivamente do recorrente
PICPAY SERVIÇOS S/A
,
consoante exaustivamente comprovado anteriormente.

Dessa forma, entendo que a sentença de 1º grau deve ser reformada nesse aspecto, a fim de afastar a responsabilidade do recorrente
MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem somente para
AFASTAR
a sua responsabilidade na fraude suportada pelo recorrido,
JULGANDO IMPROCEDENTE
os pedidos autorais em relação ao mesmo.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em relação ao recorrente
MERCADOPAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto
PICPAY SERVIÇOS S/A

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente
PICPAY SERVIÇOS S/A

ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)